Tribunal: TJES
Processo: 5002747-41.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa do débito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que o pagamento ocorreu antes da citação válida. O apelante requer a reforma da sentença para aplicação do princípio da causalidade e condenação do executado nos ônus sucumbenciais. O apelado pugna pela manutenção da sentença e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando quita extrajudicialmente o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe os ônus do processo à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda, ainda que a relação processual não se complete com a citação válida.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executória, o que justifica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema 143, afasta a exclusão dos honorários quando a extinção da execução decorre de fato imputável ao devedor após o ajuizamento da ação.

6. A ausência de citação não descaracteriza a causalidade, porque a Fazenda Pública já suportou os custos do acionamento da máquina judiciária para cobrança de crédito inadimplido.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8. A declaração de hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública demonstram a incapacidade do apelado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

2. O executado que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, mesmo quando a ação é extinta pela quitação administrativa do débito.

3. A comprovação documental da hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, 98, § 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 143; STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2024, DJe 07.05.2024; TJES, Apelação Cível 50063613820238080035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 50017225620178080012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 50000109320168080035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002747-41.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE CARLOS CYPRESTE VIEIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa do débito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que o pagamento ocorreu antes da citação válida. O apelante requer a reforma da sentença para aplicação do princípio da causalidade e condenação do executado nos ônus sucumbenciais. O apelado pugna pela manutenção da sentença e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando quita extrajudicialmente o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe os ônus do processo à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda, ainda que a relação processual não se complete com a citação válida.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executória, o que justifica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema 143, afasta a exclusão dos honorários quando a extinção da execução decorre de fato imputável ao devedor após o ajuizamento da ação.

6. A ausência de citação não descaracteriza a causalidade, porque a Fazenda Pública já suportou os custos do acionamento da máquina judiciária para cobrança de crédito inadimplido.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8. A declaração de hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública demonstram a incapacidade do apelado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

2. O executado que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, mesmo quando a ação é extinta pela quitação administrativa do débito.

3. A comprovação documental da hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, 98, § 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 143; STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2024, DJe 07.05.2024; TJES, Apelação Cível 50063613820238080035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 50017225620178080012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 50000109320168080035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000456-63.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE CARLOS CYPRESTE VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que extinguiu a Execução Fiscal com base no art. 924, II, do CPC, em virtude da quitação administrativa do débito tributário. O juízo
a quo
deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sob o argumento de que não houve a citação válida antes do pagamento.

Em suas razões, o Município sustenta a aplicação do Princípio da Causalidade, afirmando que o ajuizamento da ação foi necessário devido à inadimplência do contribuinte e que honorários são devidos mesmo sem citação.

O apelado, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença e o deferimento da gratuidade de justiça.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem consiste em aferir a legitimidade da sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, isentou o executado, ora apelado, do pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ao fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

Entretanto, divergindo respeitosamente do entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada, nos termos defendidos pelo Município apelante.

Com efeito, é de rigor observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do devedor, incide o
princípio da causalidade
para fins de condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Destaco, por oportuno, o teor da seguinte ementa do STJ, proferida sob a sistemática do Tema 143 dos recursos repetitivos, que encerra com autoridade a controvérsia:

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios." (STJ, Tema 143).

Nessa linha, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que:
"O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação[...]"
(REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021).

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023.; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/6/2023.

Todos reafirmam, em uníssono, a responsabilidade do executado,
mesmo não citado
, pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do ajuizamento da execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO . CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO . ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido,
após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.
4 . O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7 . A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum,
após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024)

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal,
ainda que antes da citação
, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, incluídos os honorários advocatícios já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito e que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão controvertida consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de execução fiscal em decorrência de pagamento realizado extrajudicialmente, antes de efetivada a citação do executado. I
II . RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade, mesmo que o pagamento extrajudicial do débito tenha ocorrido antes da citação do executado, desde que após o ajuizamento da execução fiscal (AgInt no AREsp n. 2 .637.399/RS; AgInt no REsp n. 2.118 .917/TO).
4. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal torna o causador da ação como responsável pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, independentemente da ausência de citação. IV . DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido.
Sentença reformada para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa desde a data do ajuizamento da execução fiscal
. Tese de julgamento: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código de Processo Civil, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.637.399/RS, rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024. STJ, AgInt no REsp n. 2 .118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

(TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50063613820238080035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,
4ª Câmara Cível
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a quitação do débito tributário (IPTU), sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da satisfação da dívida após o ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) fixar, em caso de procedência, o percentual adequado de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus, incluindo honorários advocatícios, especialmente quando a execução fiscal é ajuizada em decorrência do inadimplemento do contribuinte. 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O mero ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais à Fazenda Pública, não sendo admissível que esta suporte os custos decorrentes de sua legítima atuação para a cobrança de crédito tributário.
6. A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção da execução decorre exclusivamente do pagamento realizado pelo contribuinte.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, caracteriza reconhecimento do pedido e da dívida, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; CPC/2015, art. 924, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023. STJ, AgInt no REsp n . 2.055.834/PE, rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023. STJ, REsp n. 1 .994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 07/03/2023.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50017225620178080012, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES,
2ª Câmara Cível
)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade.
Precedentes STJ . 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
1ª Câmara Cível
)

Sob essa perspectiva, é forçoso reconhecer que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação representa verdadeiro reconhecimento da dívida exequenda, implicando assunção dos ônus da sucumbência,
ainda que não efetivada a citação
.

Tendo sido provocada a máquina judiciária, e inexistindo resistência por parte do executado apenas em virtude de sua inércia e posterior reconhecimento do débito, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

Logo, impõe-se o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o apelado
JOSE CARLOS CYPRESTE VIEIRA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, em observância ao §2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, o apelado é assistido pela Defensoria Pública e colacionou aos autos declaração de hipossuficiência financeira. Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Assim, com fulcro no art. 98 do CPC,
defiro o benefício da gratuidade de justiça
ao apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da benesse legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar